Tribunal: STF
Processo: RE 539129
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-10-15
Data de publicação: 2013-10-15

Ementa:
EMENTA



    Segundo agravo regimental no recurso extraordinário. Prequestionamento. Questão surgida no julgado integrativo. Ausência de novos embargos de declaração. Contenda resolvida com base na legislação infraconstitucional. Princípio da Legalidade. Súmula 636/STF. Afronta reflexa. Matéria fática. Súmula 279/STF.



    1. Se a suposta violação surgiu no julgamento dos embargos de declaração, era necessário que se opusessem novos embargos declaratórios a fim de prequestionar a matéria, o que, de fato, não ocorreu.



    2. A decisão manifesta no acórdão recorrido baseou-se na interpretação de normas infraconstitucionais, notadamente, o Dec. 83.081/79 e OS/IAPAS-SAF nº 80/85 e OS/INSS – DAF nº 5/91, os quais, segundo assentado naquele acórdão encontram fundamento de validade nas LC 11/71 e 16/73. De igual modo, o exame da questão dependeria da reinterpretação de outras normas legais, tais como as Leis nº 6.439/77 e nº 5.889/73. Dessa forma, eventual afronta ao texto constitucional, caso ocorresse, seria meramente reflexa ou indireta.



    3. Incidência da Súmula 279/STF.



    4. Agravo regimental não provido.